Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714131-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACKSON CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR AUTORIDADE: MPDFT D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por BERNARDO FELISBERTO CORRIERI em favor de JACKSON CARDOSO DE ARAÚJO JUNIOR, visando a imediata soltura do paciente, condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, tendo sido a ele negado o direito de recorrer em liberdade, estando recolhido preventivamente desde 10/05/2023. Sustenta ser totalmente desarrazoado o encarceramento do réu a título de prisão preventiva, haja vista revelar-se medida cautelar mais gravosa do que a própria sanção penal imposta. Aduz ser desnecessária a medida extrema, pois o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, endereço certo, atividade lícita e advogado constituído. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. Consequentemente, pelo reconhecimento do direito do paciente de recorrer em liberdade. É o breve relatório. Decido. Depreende-se anterior impetração de habeas corpus em favor do ora paciente (no 0749474-24.2023.8.07.0000), de minha relatoria, com pedido idêntico a este, cuja ordem restou denegada pela Terceira Turma Criminal (acórdão n. 1797534, transitado em julgado em 05/02/2024), com a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. SENTENÇA PROFERIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ADEQUAÇÃO DA CAUTELAR AO REGIME ESTABELECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). 2. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva tão somente por ter sido prolatada sentença condenatória. 3. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada”. Assim, tendo em vista a repetição do remédio constitucional, a sua inadmissão é medida que se impõe. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator